Tribunal: CARF
Processo: 16682.906085/2012-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-01

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.906085/2012-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.890 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de março de 2024
Recorrente
VIBRA ENERGIA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2008
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada de provas hábeis, da
composição e da existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda
Nacional, para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade
administrativa.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
JUNTADA DE DOCUMENTOS A DESTEMPO. PRECLUSÃO.
O recurso voluntário não é o momento processual adequado para trazer
documentos novos, sequer mencionados na manifestação de inconformidade. É
o contribuinte quem delimita os termos do contraditório ao formular a seu
pedido ou defesa, conforme o caso, e instruí-lo com as provas documentais
pertinentes, de modo que, em regra, as questões não postas para discussão
precluem. Há hipóteses de exceção para tal preclusão, a exemplo (i) das
constantes dos incisos I a III do § 4o do artigo 16 do Decreto 70.235/1972 e (ii)
de quando o argumento possa ser conhecido de ofício pelo julgador, seja por
tratar de matéria de ordem pública, seja por ser necessário à formação do seu
livre convencimento.
RECURSO VOLUNTÁRIO QUE NÃO REBATE AS RAZÕES DA
DECISÃO DA DRJ. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE.
Recurso voluntário que não apresente indignação contra os fundamentos da
decisão supostamente recorrida ou traga qualquer motivo pelos quais deva ser
modificada deve ser mantido por falta de dialeticidade com a decisão recorrida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.906085/2012-91
Fl. 803
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.890 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.906085/2012-91

(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, André Severo Chaves,
André Luis Ulrich Pinto e Luiz Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).

Relatório
Trata-se de Pedido de Restituição e Declaração de Compensação – PER/DCOMP
(v. e-fls. 02/25) que indicaram como crédito saldo negativo de CSLL relativo ao exercício de
2009, ano calendário de 2008. O despacho decisório (v. e-fls. 29) foi fundamentado na
insuficiência do crédito, reconhecido apenas parcialmente, para a compensação dos débitos
informados na PER/DCOMP, haja vista ter sido caracterizada divergência entre os valores
informados no PER/DCOMP a título de Retenções na Fonte. Fora informado na PER/DCOMP
um total de R$11.298.709,51 a título de retenção na fonte de CSLL, entretanto, a Autoridade
Administrativa reconheceu tão somente R$10.624.206,88, gerando uma glosa, portanto, de
R$674.502,63.

Em sua manifestação de inconformidade, a Contribuinte insurge-se parcialmente
em relação às glosas efetuadas apresentando documentos, que, no seu entendimento,
justificariam retenções da ordem de R$ 590.155,20. Apresentou justificativas para várias das
glosas efetuadas pela Autoridade Administrativa, conforme indicado por esta nos demonstrativos
de e-fls. 30/33, intitulados de “Análise das Parcelas de Crédito”, que a seguir estão detalhadas:

Fl. 804
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.890 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.906085/2012-91

Com relação aos itens 1 e 2 da planilha acima, a Contribuinte argui que a
apresentação dos comprovantes de rendimentos pagos e de retenção na fonte de impostos e
contribuições de fls. 78/79 serviriam para justificar, parcialmente, as glosas efetuadas.
No tocante ao item 3 a Contribuinte, em planilha inserida em sua manifestação às
e-fls. 40, indica que não possui qualquer elemento de defesa e argumento que possa ensejar
qualquer modificação na glosa imposta pelo Despacho Decisório. Portanto, em relação a esse
valor, no importe de R$ 15.055,87, não foi instaurado o contencioso.
A pretensão da contribuinte em relação ao item 4 da planilha, decorre da
constatação de que o valor informado no PER/DCOMP foi inferior ao declarado pela fonte
pagadora em sua DIRF, conforme informação obtida no próprio site da Receita Federal, doc. de
e-fls. 87.
Com relação aos itens 5 a 7, afirmou a Contribuinte que as retenções promovidas
por instituições de segurança pública do Distrito Federal - Polícias Civil e Militar e Corpo de
Bombeiros – foram informadas em documentos emitidos pela fonte pagadora 05.448.380/0001-
45, doc. de fls. 81/86, cujos valores não foram informados no PER/DCOMP, alegando
dificuldades encontradas para a obtenção dos comprovantes de rendimentos junto aos clientes
“Órgãos do Governo”.
A decisão recorrida, a partir dos documentos e alegações trazidas na manifestação
de inconformidade, assim se posicionou naquilo que é essencial ao deslinde da questão:
Nos documentos trazidos aos autos pela contribuinte identificam-se retenções na fonte
realizadas por órgãos, autarquias e fundações da administração pública federal, no ano
calendário de 2008, nos códigos de retenções 6147, 8739, 8767 e 9060, os quais
apresentam características de valores retidos de forma agregada, em face das incidências
dos seguintes tributos: imposto sobre a renda, contribuição social sobre o lucro líquido,
contribuição para seguridade social - COFINS e contribuição para o PIS/PASEP.
Esclareça-se, ainda, que, conforme disciplinado no art. 64 da Lei 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, o valor da CSLL retida por órgãos públicos, pelo fornecimento de
bens ou prestação de serviços, sob os códigos de retenção anteriormente elencados,
deverão ser calculados à alíquota de 1% sobre o valor a ser pago, como se segue:
Fl. 805
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.890 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.906085/2012-91

(...)
No ano calendário de 2008 encontrava-se em vigor a Instrução Normativa SRF no 480, de
15.12.2004, cujas alterações promovidas pela INs. nos. 539/2005, 706/2007, 765/2007 e
791/2007, não resultaram modificações em relação aos pontos que repercutem no
deslinde do presente processo. Destarte, o art. 2o da IN 480/2004, assim dispõe sobre a
matéria:
(...)
Com base no exposto, elaboram-se os demonstrativos abaixo, onde são desmembrados os
valores de CSLL no tocante à cada fonte pagadora indicada na Tabela inserida no
Relatório, em relação aos códigos de retenções 6147, 8739, 8767 e 9060, a partir dos
dados constantes dos documentos apresentados pela contribuinte em sua Manifestação de
Inconformidade, doc. de fls. 78/87, e de conformidade os itens indicados em referida
Tabela:

Fl. 806
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.890 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.906085/2012-91

Fl. 807
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.890 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.906085/2012-91

Assim, com base nos exames dos documentos apresentados pela contribuinte em
sua manifestação de inconformidade, e considerando o desmembramento da CSLL nas retenções
sofridas pelos órgãos, autarquias e fundações da administração pública federal, no ano calendário
de 2008, devidamente demonstradas nos quadros acima, a DRJ chegou aos seguintes valores de
parcelas de retenções confirmadas a partir dos novos elementos trazidos aos autos:

Dessa forma, foi acrescido ao montante de R$10.624.206,88, relativo às retenções
na fonte comprovadas no Despacho Decisório, a quantia acima demonstrada de R$59.878,06,
alterando, assim, para R$10.684.084,94 a parcela componente do saldo negativo de CSLL do
ano calendário de 2008.
Inconformada com a decisão retro, a Contribuinte apresentou recurso voluntário
(v. e-fls. 204/210) através do qual argui o seguinte:
1) Traz ao processo comprovantes que ainda não tinham sido anexados ao
mesmo por não estarem na posse da BR à época. À luz desses comprovantes,
verificou a Contribuinte que, ao seu juízo, constariam do sítio da Receita
Federal apenas os valores retidos informados em DIRF pelas fontes pagadoras
no CNPJ da matriz (34.274.233/0001-02). Assim, considerando os valores
disponíveis e os comprovantes anexos, o total comprovado seria de
R$11.422.449,13, conforme a tabela abaixo:
Fl. 808
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.890 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.906085/2012-91

2) Assim, não merece prosperar a homologação parcial da PER/DCOMP, pois,
de acordo com os comprovantes apresentados, a BR teria sofrido retenção de
CSLL na fonte no valor de R$11.422.449,12 em 2008, valor este superior em
R$123.739,62 ao valor pleiteado (R$11.298.709,51);
3) Pugna pelo cancelamento da cobrança ou, alternativamente, que determine
nova conversão do julgamento em diligência para fins de apuração dos
seguintes quesitos:

Posteriormente à apresentação do recurso voluntário, a Recorrente ainda juntou
aos autos nova petição (v. e-fls. 294/295), através do qual argui o seguinte:

Ao final volta a requerer a integral homologação das compensações declaradas na
PER/DCOMP objeto deste processo, à luz dos novos documentos juntados às e-fls. 296/783.
É o relatório.
Fl. 809
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.890 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.906085/2012-91

Voto
Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e sua matéria se enquadra na competência
deste Colegiado. Os demais pressupostos de admissibilidade igualmente foram atendidos.
Como vimos no Relatório, o crédito que foi submetido pelo contribuinte à análise
de liquidez e certeza por parte da Autoridade Administrativa da Delegacia da Receita Federal do
Brasil, derivava de saldo negativo de CSLL apurado no ano calendário de 2008. A Autoridade
Administrativa deferiu parcialmente o pedido em função da insuficiência do crédito apurado para
fazer frente aos débitos declarados. Em sua manifestação de inconformidade, a Recorrente
juntou aos autos uma série de documentos que, aliados às justificativas apresentadas em face de
diversas glosas realizadas pela Autoridade Administrativa da Receita Federal, seriam suficientes,
ao seu juízo, para demonstrar o crédito pleiteado. Dentre essas justificativas, argui ter informado
valores a menor na PER/DCOMP relativamente às retenções de IRRF realizadas por algumas
fontes pagadoras.
A DRJ, ao receber a manifestação de inconformidade, fez uma análise detalhada
dos documentos e justificativas apresentadas, concluindo pela procedência parcial do recurso e
concedendo um direito creditório adicional de R$59.878,06. Não satisfeita com a decisão a quo,
a Contribuinte interpôs o recurso voluntário alegando, em apertadíssima síntese, novos erros de
preenchimento na PER/DCOMP, além de juntar aos autos uma grande quantidade de
documentos que não teriam sido analisados pela Fiscalização. Aduz que as informações
utilizadas pela Receita Federal para analisar o direito creditório não abrangeriam os dados
relativos às suas filiais, pugnando pela realização de diligência para apurar os quesitos que
elenca. Por fim, apresentou petição muito tempo após a propositura do recurso voluntário (v. e-
fls. 294/295), noticiando o julgamento, por esta mesma Turma, do processo no
16682.904390/2013-20, cujo objeto seria o saldo negativo de IRPJ do mesmo ano calendário.
Nesse processo, alega que após a conversão dos autos em diligência, seu direito creditório teria
sido reconhecido na íntegra.
O recurso voluntário não merece ser acolhido.
Primeiramente, verifico a total ausência de dialeticidade do mesmo em relação à
decisão recorrida, o que, em tese, impediria nova apreciação da matéria em julgamento.
Vejam que o recurso voluntário não se insurge diretamente sobre os fundamentos
invocados pela decisão recorrida ao reconhecer apenas parcialmente a manifestação de
inconformidade. A DRJ/BSB, à luz das alegações e dos documentos juntados pela Recorrente no
respectivo recurso, efetuou uma análise profunda e, com muita acuidade, chegou à conclusão de
que deveria conceder um crédito adicional de R$59.878,06. Adotou como fundamentos de sua
decisão a aplicação do art. 64 da Lei no 9.430/96 e da Instrução Normativa SRF no 480/2004,
com as alterações promovidas pelas INs nos 539/2005, 706/2007, 765/2007 e 791/2007. Isso
porque a grande maioria das retenções declaradas estava agregada, incluindo valores relativos ao
Fl. 810
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.890 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.906085/2012-91

IRPJ, PIS e COFINS, razão pela qual deveriam ser objeto de cálculo específico para identificar o
exato valor da CSLL passível de ser compensada.
Ao assim proceder, e diante das justificativas e documentos apresentados, obteve
tão somente os R$59.878,06 de crédito adicional, ante os R$590.155,20 que pretendia a
Recorrente serem reconhecidos em sua manifestação de inconformidade.
Já o recurso voluntário não contestou os fundamentos de fato e de direito adotados
pela DRJ/BSB, limitando-se a arguir ter direito integral ao crédito declarado na PER/DCOMP, à
vista de novos documentos juntados aos autos, às e-fls. 211/266. Em tempo, não justifica o
porquê de tais documentos não terem sido juntados à manifestação de inconformidade,
limitando-se a informar que “ainda não tinham sido anexados ao mesmo por não estarem na
posse da BR à época na época própria”.
Por essas razões, prima facie, não vejo como dar guarida ao presente recurso. Para
lastrear minha posição, indico a jurisprudência desse Conselho sobre a matéria, conforme ementa
de recurso relatado pela brilhante Conselheira, outrora integrante desta Turma, Lívia De Carli
Germano:
IMPUGNAÇÃO. PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE
DIALETICIDADE. REGIMENTO INTERNO DO CARF.
Recurso voluntário que não apresente indignação contra os fundamentos da
decisão supostamente recorrida ou traga qualquer motivo pelos quais deva ser
modificada autoriza a adoção, como razões de decidir, dos fundamentos da
decisão recorrida, por expressa previsão do regimento interno do CARF.
Processo no 10935.002797/201072, Acórdão no 1401002.365 – 4a Câmara / 1a
Turma Ordinária Sessão de 11 de abril de 2018. Recorrente: JORGE TOME
EPP/Recorrida: FAZENDA NACIONAL

Ademais, os documentos juntados às e-fls. 211/266 e 296/783 não merecem ser
conhecidos. O Decreto no 70.235/72 regula o Processo Administrativo Fiscal no âmbito da
União. Em seu artigo 16, § 4o, o referido diploma legal institui a regra geral de preclusão do
direito de juntar novos elementos de prova com a impugnação. As exceções à regra geral de
preclusão, que permitiriam a apresentação de provas em momentos processuais posteriores,
resumem-se a três hipóteses, a saber: (i) a impossibilidade de apresentação oportuna por motivo
de força maior; (ii) a prova que se refira a fato ou direito superveniente; e (iii) a prova que se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
No presente processo, não há fatos ou direitos supervenientes e nem fatos e razões
trazidas aos autos após a manifestação de inconformidade. Restaria ao contribuinte, para
fundamentar um pedido de apresentação de provas a destempo, conforme dicção do § 5o do
dispositivo aludido, demonstrar a ocorrência de motivo de força maior que tenha impedido a
apresentação tempestiva dos elementos de prova necessários para demonstrar a liquidez e certeza
do crédito pleiteado.
Não encontra acolhida na norma processual mencionada, no atual estágio do
processo, pugnar genericamente pelo direito de apresentar novos elementos de prova. O que se
constata de forma cristalina é que o contribuinte, desde o início e ao longo de todo o processo,
não logrou apresentar os elementos probatórios necessários para demonstrar a totalidade do
crédito tributário pleiteado.
Fl. 811
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.890 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.906085/2012-91

Ademais, há uma certa confusão por parte da Recorrente em apontar o total das
retenções a que teria direito de utilizar na formação do saldo negativo da CSLL do ano
calendário de 2008. Isso porque, inicialmente, apurou um total de R$11.298.709,51 informados
na PER/DCOMP; já no recurso voluntário, o valor que seria cabível montaria em
R$11.422.449,13; por último, na petição de e-fls. 294/295, referido montante foi fixado em
R$11.430.496,09. Essas inconsistências não ajudam em nada à consolidação dos pedidos feitos
no presente processo, ao contrário, desnudam uma certa falta de controle efetivo por parte da
Recorrente acerca do direito creditório que alega possuir.
Assim, neste ponto, voto por declarar a preclusão e rechaçar a juntada de novos
elementos de prova.
Já em relação ao pedido de diligência, também se mostra totalmente incabível.
Alega a Recorrente que a Receita Federal não teria considerado os informes de rendimentos em
que apontadas suas filiais como beneficiárias dos rendimentos que teriam dado ensejo às
retenções na fonte da CSLL. Tal questionamento não se mostra verossímil, bastando para tanto
visitar o processo/dossiê no 16682.721078/2012-11, formalizado para receber os documentos
utilizados pela Fiscalização para a apuração do crédito, conforme informação constante dos
anexos ao despacho decisório (v. e-fls. 34), que abaixo reproduzo:

A partir desse dossiê, verificamos que a análise do crédito foi feita de forma
manual pela Autoridade Administrativa, que chegou a intimar a Recorrente, em duas
oportunidades, a apresentar os comprovantes anuais relativos às retenções cujos valores não
haviam sido identificados, total/parcialmente, seja pelo processamento eletrônico, seja através de
consulta às Declarações do Imposto de Renda na Fonte – DIRFs referentes ao ano calendário de
2008. Em resposta a essas intimações, a Recorrente apresentou tão somente alguns poucos
documentos, abaixo sintetizados em um demonstrativo elaborado por ela mesmo em resposta às
requisições feitas pela Autoridade Fiscal:

Os demais documentos, utilizados pela Autoridade Fiscal para a análise foram
obtidos dos próprios sistemas informatizados da Receita Federal e contemplam os rendimentos e
retenções realizados em face de suas filiais, como abaixo está exemplificado:
Fl. 812
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.890 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.906085/2012-91

Poderia elencar um número muito maior de exemplos, mas creio que esses sejam
suficientes para demonstrar que a Autoridade Fiscal realizou sua análise considerando, também,
os dados relativos às filiais, razão pela qual totalmente descabidas as suposições levantadas em
contrário pela Recorrente para justificar o pedido de diligência.
Por todo o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves

Fl. 813
DF CARF MF
Original